Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. VERIFICADA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. VALOR APURADO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
Verificada, após a conclusão da instrução processual, que a parte não detém legitimidade para responder por eventuais diferenças que deveriam ser repassadas por força de contrato celebrado entre terceiras pessoas, a sua exclusão do processo é medida que se impõe.
Não somente em casos como o apresentado, como também em alguns outros a prova pericial ganha notável relevância, porquanto, além de técnica, respaldada na imparcialidade.
Isso porque, o perito judicial goza da imparcialidade que as partes, por óbvio, não tem (e não precisam tê-la mesmo).
Nesse passo, eventuais laudos elaborados de forma unilateral por qualquer das partes interessadas não tem o condão de infirmar, de plano, os laudos formulados pelo experto judicial, máxime quando acompanhado de robusta memória de cálculo e notas explicativas das conclusões ali contidas, e elaborados conforme as regras técnico-contábeis.
No caso posto, quando da elaboração da aludida prova, foi oportunizada a plena participação das partes, de modo a prestigiar o contraditório, a ampla defesa e, ainda, a cooperação dos personagens na instrução judicial, não havendo que se cogitar qualquer irregularidade na produção da prova.
Desse modo, em prestígio à prova pericial, não suficientemente infirmada pela parte recorrente, não há outro caminho que não seja a manutenção da sentença, no tocante ao acolhimento do Laudo Pericial.
A ocorrência de dano material não induz necessariamente à violação a direito da personalidade. Em outras palavras: um dano não é pressuposto do outro; coexistem no mundo jurídico de forma autônoma e apartada ou simultaneamente.
No caso posto à análise, entendo que o que ocorreu foram fatos cotidianos, indesejados e causados em decorrência de mero descumprimento contratual, os quais estão sendo agora reparados. Ora, é sabido e consabido que o mero descumprimento de acordo de vontades não enseja, por si só, a violação a direito da personalidade.
Ambas as apelações foram conhecidas; a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam levantada no primeiro recurso restou acolhida; o segundo recurso restou desprovido. Sentença reformada, parcialmente, apenas para excluir a parte declarada ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.